Tribunal: TJDFT
Processo: 0736513-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736513-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO REGIS DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRÍCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0708345-86.2017.8.07.0020), deflagrado por MARCELO REGIS DANTAS, rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de que a avaliação do imóvel foi realizada por oficial de justiça avaliador, que é profissional dotado de imparcialidade e conhecimento técnico para tanto, bem como de que não há óbice legal à penhora de direitos possessórios, em face do disposto no artigo 835, incisos XII e XIII, do Código de Processo Civil, asseverando, por fim, que não prospera a alegação de que o imóvel penhorado é bem de família, pois a executada/impugnante é possuidora de outros imóveis (ID 30723787 – págs. 1/2). Em suas razões recursais (ID 30723779), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de examinar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado, pois não enfrentou o argumento da impossibilidade de penhora sobre a universalidade dos bens do ex-casal ainda não partilhado. Alega que a sentença que decretou o seu divórcio foi proferida em 13/03/2019 e que, posteriormente, a sentença proferida em ação de partilha do patrimônio do casal transitou em julgado em 04/12/2019, estando acobertada pela coisa julgada material, inclusive quanto à forma da venda dos imóveis, diretamente pelo ex-casal. Defende que antes da venda e partilha dos valores apurados com a alienação dos imóveis, é ilegal a penhora dos bens integrantes do acervo patrimonial do ex-casal, pois não há como identificar sobre quais detém a posse, especialmente porque o montante total a ser apurado com a alienação será aplicado no pagamento de dívidas, dentre elas os débitos de condomínio de quatro apartamentos, cobrados nos autos dos Processos no 0704518- 85.2017.8.07.0014 e no 0705885-13.2018.8.07.0014. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada. Preparo comprovado (ID 30723781). Junta documentos. Relatados, decido. Nos termos do inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Outrossim, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (perigo na demora da prestação jurisdicional), bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão, em parte, do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado (ID 30723800 – págs. 71/75), objetivando o pagamento de crédito reconhecido em ação monitória (ID 30723798 – págs. 30/36), referente a parcelas adiantadas para a compra de imóvel pertencente à agravante, cujo negócio foi posteriormente desfeito. Do exame dos autos, verifica-se que o Juízo de origem determinou a penhora dos direitos sobre o imóvel situado na QE 40, Rua 22, Lote 04, apartamento 204, Guará II, CEP 71.070-522, conforme decisão de ID 30723801 – pág. 37/38, que foi efetivada em 1o/07/2021, conforme Auto de Penhora e de Avaliação de ID 98289307 dos autos de origem. A devedora/agravante apresentou impugnação à penhora (ID 98289305 dos autos de origem), alegando, em síntese: i) a impossibilidade de penhora dos direitos possessórios relativos a imóvel irregular, devido à inexistência de IPTU individualizado; ii) a impossibilidade de penhora sobre a universalidade dos bens do ex-casal antes da partilha, ao fundamento de que a expressão econômica dos direitos aquisitivos sobre o imóvel ainda pertencente ao ex-casal é ilegal, eis que não ultimada a partilha dos bens e dívidas; iii) a impenhorabilidade do bem de família. Sobreveio a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 108047557 dos autos de origem): No tocante à avaliação do imóvel, a impugnação ao laudo de avaliação, por si só, não macula o trabalho realizado pelo oficial de justiça avaliador, pois trata-se de profissional dotado de imparcialidade e conhecimento técnico para realização da avaliação, sendo que caso não tivesse condições de realizar o trabalho a ele distribuído, declinaria da competência e certificaria a situação nos autos. Portanto, rejeito a impugnação ao laudo de avaliação de Id. 98289307. No que se refere à alegação de impossibilidade penhora dos direitos possessórios do imóvel por inexistir IPTU individualizado, também não merece prosperar a pretensão da devedora; sendo plenamente possível a penhora impugnada, pois não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos possessórios, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. A jurisprudência do E. TJDFT reconhece a possibilidade de deferimento da penhora, pois considera que tais direitos têm expressão econômica, haja vista que a vida revela a existência de negócios jurídicos envolvendo tais imóveis, que vêm servindo de moradia no Distrito Federal. Nesse sentido, o seguinte precedente: (...) Também não merece prosperar a alegação de que o imóvel penhorado trata-se de bem de família, pois restou demonstrado nos autos que a executada/impugnante é possuidora de outros imóveis. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, na sua totalidade. Ressalte-se que a agravante opôs embargos de declaração (ID 108613744 dos autos de origem), ainda não alisados pelo Juízo a quo, em que alega omissão quanto à aventada impossibilidade de penhora sobre a universalidade dos bens do ex-casal ainda não partilhado. Do exame dos autos, verifica-se que o divórcio da devedora/agravante foi decretado em 13/03/2019, conforme sentença proferida em Audiência de Conciliação, nos autos do Divórcio, Processo no 0702994-98.2018.8.07.0020, citada na impugnação (ID 30723779 – pág. 6/7), na qual foi destacado que a partilha de bens e dívidas será resolvida em autos apartados, conforme requerimento das partes. Posteriormente, em ação de sobrepartilha, Processo no 071294-12.2019.8.07.0020 (ID 30723779 – págs. 8/9), foi proferida sentença que homologou o acordo firmado entre a agravante e seu ex-cônjuge, no sentido de que os bens serão vendidos diretamente por eles e partilhados os respectivos valores, na proporção de 50% para cada, bem como que o produto da venda será aplicado na quitação das dívidas contraídas pelo ex-casal, ressalvados os direitos de terceiros. Com efeito, nos termos da citada sentença proferida na ação de sobrepartilha, os bens pertencentes ao ex-casal serão vendidos e o produto da venda será destinado ao pagamento das dívidas por eles contraídas, de modo que o imóvel penhorado se trata de bem indivisível em regime de copropriedade. O artigo 843, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a penhora de bem indivisível. Confira-se: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Nesse contexto, não há óbice à constrição judicial do imóvel em co-propriedade do ex-casal; contudo, deve ser resguardada a quota-parte do co-proprietário sobre o produto da alienação do bem. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1818926/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 15/04/2021) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO DE EX-CÔNJUGE PENDENTES. DEFESA DA MEAÇÃO. RESERVA DE METADE DO VALOR DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DESCONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a extensão da proteção da meação reservada a ex-cônjuge na hipótese de execução de título extrajudicial. 2. O novo diploma processual, além de estender a proteção da fração ideal para os demais coproprietários de bem indivisível, os quais não sejam devedores nem responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída por outro coproprietário, ainda delimitou monetariamente a alienação judicial desses bens. 3. A partir do novo regramento, o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2o, do CPC/2015). 4. Essa nova disposição legal, de um lado, referenda o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a efetividade dos processos executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que monetizado. 5. Estando pendente o julgamento dos embargos de terceiros opostos por ex-cônjuge meeira, até que se decida sua eventual responsabilidade pela dívida do devedor primário, é prudente, em juízo cautelar, que se mantenha à disposição do Juízo competente valor correspondente à meação, nos termos da nova legislação processual. 6. Recurso especial provido. (REsp 1728086/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019) No caso, o imóvel penhorado foi avaliado em R$115.000,00 (ID 98289307 dos autos de origem), ao passo em que o valor da dívida é de R$115.128,34 (ID 100459513 dos autos de origem). Não se olvida que a agravante possui outros imóveis em condomínio com o ex-cônjuge, os quais não foram, contudo, individualizados na sentença proferida na ação de sobrepartilha, citada na impugnação (ID 30723779 – págs. 8/9). Dessa forma, até que a questão seja esclarecida, vislumbra-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, visto que deve ser resguardada a quota-parte de 50% do ex-cônjuge coproprietário. Além disso, está presente, ainda, o perigo de dano, considerando que o credor/agravado requereu a adjudicação do imóvel (ID 108442106 dos autos de origem), cujo pedido encontra-se pendente de análise pelo Juízo de origem, devendo ser deferido, por esses motivos, o efeito suspensivo ora pleiteado. Assim, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas para suspender, nos autos de origem, a prática de quaisquer atos constritivos sobre o imóvel localizado à QE 40, Rua 22, Lote 04, apartamento 204, Guará II, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações pertinentes. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator